Tribunal: TCU
Processo: 022.274/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação destinada à apuração de suposta malversação de recursos públicos no âmbito da Secretaria de Educação do Município de Nova Canaã/BA, com possível configuração de Ato de Improbidade Administrativa, irregularidades e ilegalidades, envolvendo verbas vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Inteiro teor:
Acórdão 2655/2024-TCU-Plenário Trata-se de Representação com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Nova Canaã/BA, relativamente a suposta aplicação irregular de recursos públicos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no âmbito da Secretaria de Educação do Município de Nova Canaã-BA (Peça 1, p. 1). Considerando que não foram apresentados indícios suficientes da suposta irregularidade. Além disso, a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) verificou que, mesmo que houvesse tais indícios, não há necessidade de atuação direta do TCU no caso, uma vez que a prestação de contas do Município de Nova Canaã relativa ao ano de 2020 está sendo analisada pelo FNDE (itens 9 a 29, da instrução à Peça 7); Considerando que, tais motivos, a AudEducação propôs o não conhecimento da Representação (itens 9-20 da instrução à Peça 7); Considerando que, quanto à medida cautelar, a unidade técnica considerou que a medida restou prejudicada pelo não conhecimento da Representação e, de forma adicional, registrou o entendimento de que não estão presentes os requisitos autorizadores dessa medida (itens 30 a 40, Peça 7). os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente Representação , por não terem sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a medida cautelar solicitada pelo representante, em função do não conhecimento da Representação; c) encaminhar o presente Acórdão ao representante e à Prefeitura Municipal de Nova Canaã-BA , destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; d) arquivar o presente processo , com fundamento no art. 105 da Resolução TCU 259/2014 e no arts. 169, inciso III, e 235 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 022.274/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Cristovao Pereira Soares Junior (28171/OAB-BA), representando Juvanildo de Sousa Oliveira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.